Tribunal: TJSP
Processo: 3008174-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
ção de pensão - Ex-funcionários da extinta FEPASA – Fase executiva - Saldo de precatório - Pretensão ao reconhecimento de excesso de execução - Impossibilidade - Incorreção dos cálculos do DEPRE não comprovada - Depósitos anteriores à 25.03.2015 – Aplicação da Taxa Referencial no período compreendido entre a data de promulgação da Lei no 11.960/09 e 25 de março de 2015 - Observância à modulação dos efeitos da decisão proferida nas ADI nos 4425 e 4357 - Decisão mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3008174-78.2022.8.26.0000; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 12/05/2023; Data de Registro: 12/05/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Ana Liarte

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/05/2023

Data de publicação:

12/05/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Complementação de pensão - Ex-funcionários da extinta FEPASA – Fase executiva - Saldo de precatório - Pretensão ao reconhecimento de excesso de execução - Impossibilidade - Incorreção dos cálculos do DEPRE não comprovada - Depósitos anteriores à 25.03.2015 – Aplicação da Taxa Referencial no período compreendido entre a data de promulgação da Lei no 11.960/09 e 25 de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Complementação de pensão - Ex-funcionários da extinta FEPASA – Fase executiva - Saldo de precatório - Pretensão ao reconhecimento de excesso de execução - Impossibilidade - Incorreção dos cálculos do DEPRE não comprovada - Depósitos anteriores à 25.03.2015 – Aplicação da Taxa Referencial no período compreendido entre a data de promulgação da Lei no 11.960/09 e 25 de março de 2015 - Observância à modulação dos efeitos da decisão proferida nas ADI nos 4425 e 4357 - Decisão mantida – Recurso desprovido.